Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-79.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800335-79.2021.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALCIMAR DA SILVA BAIMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP.
APELO DE ALCIMAR DA SILVA BAIMA
:
1)

REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

A pena-base imposta pelo magistrado sentenciante ao crime de roubo majorado, em 05 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa, encontra-se proporcional e razoável, se levada em consideração as circunstâncias em que o crime foi praticado.
RECURSO MINISTERIAL:

2)
REAVALIAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS A ENSEJAR O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE
. Tendo sido as a
meaças anteriores e a agressão física perpetradas contra as vítimas consideradas para negativar as circunstâncias do delito, bem como exasperar a reprimenda base e, ainda, não tendo sido evidenciada nos autos a circunstância agravante ora alegada, resta inviabilizado o pleito ministerial.
3)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por ALCIMAR DA SILVA BAIMA, inconformados com a sentença do MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que condenou este último à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, calculados à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, por infração aos arts. 157, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Em razões recursais, requer o apelante Alcimar da Silva Baima, unicamente, a redução da reprimenda basilar a ele imposta para o patamar mínimo legal.

Em contrarrazões ao aludido apelo, o Ministério Público manifestou-se pelo seu conhecimento e improvimento.

Por sua vez, em razões recursais, o Ministério Público pleiteou, em síntese, o redimensionamento da pena-base fixada ao réu, mediante a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como a incidência da agravante referente ao motivo fútil.

Em contrarrazões ao apelo ministerial, o réu se manifestou pleiteou o não provimento dele.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

Narra a denúncia, que
“
no 10 de abril 2021, por volta das 16h30min, no supermercado, denominado de “Super do Canto”, localizado na rua do Washington Luiz, nº240, bairro Santa Terezinha, neste Município de Óbidos/PA, o denunciado ALCIMAR DA SILVA BAIMA, mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair, para si, bebidas alcoólicas do estabelecimento comercial, bem como desferiu um tapa no rosto, da funcionária Evelly Loiane de vOliveira Moreira.

Infere-se dos autos que, na data em tela, a funcionária Monikele Sousa da Silva, exercia suas funções laborativas, no caixa do referido supermercado, quando foi abordada pelo denunciado o qual exigiu que lhe entregasse bebida alcoólica, e mediante ameaça disse: “TU ME DAR A BEBIDA OU VOU TE DAR UM MURRO NA TUA CARA”, em seguida pegou o recipiente de álcool, que estava no balcão e disse: “OU TU QUER LEVAR ÁLCOOL NO TEU OLHO”, momento em que a funcionária saiu correndo do local para pedir ajuda.

Ato contínuo, o denunciado adentrou o estabelecimento comercial e abordou a funcionária Evelly Loiane de Oliveira Moreira, e após ameaça, desferiu um tapa no rosto da funcionária, ocasião em que outros funcionários se envolveram e expulsaram o denunciado do local, entretanto, ALCIMAR pegou uma pedra e voltou para frente do supermercado, momento em que terceiros o imobilizaram.

Assim, os funcionários acionaram uma equipe da policia militar, os quais diligenciaram até o local e lograram êxito em prender o denunciado.”

Quanto à reprimenda imposta em primeira instância, contra a qual houve insurgência em ambos os apelos, analisando-se os autos, vê-se que o
quantum
estabelecido como pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, encontra-se proporcional e razoável, se levada em consideração as circunstâncias em que o crime foi praticado, tendo em vista que
“
o réu por diversas vezes importunou o comércio em que as vítimas trabalham e inclusive desferiu um soco em uma das vítimas mulher, o que demonstra um risco maior à integridade física da vítima”
.

Assim,
vê-se que não prospera o pleito defensivo
, pois
a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

De igual forma,
não prospera o pleito ministerial de redimensionamento da sanção basilar
, ressaltando-se que, como visto, as ameaças anteriores e a agressão física perpetradas contra as vítimas já foram levadas em consideração para negativar o vetor judicial circunstância do delito, na primeira fase da dosimetria, e exasperar a reprimenda base.

Demais disso,
também não merece incidir a circunstância agravante do motivo fútil, requerido pelo
Parquet
,
pois não restou evidenciado nos autos, de forma cristalina, o fato de ser o réu alcoólatra e ter cometido o crime para sustentar tal vício, tampouco estar o mesmo embriagado no momento da prática delitiva, ressaltando-se que o alcoolismo crônico se trata de uma patologia, que se provada fosse, por perícia médica, poderia, a depender do grau, configurar inimputabilidade ou causa de diminuição de pena, nos termos do art. 26, caput e parágrafo único, do CP e não circunstância agravante.

Ademais, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
, mantendo-se o regime inicial semiaberto, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento.

É como voto.

Belém, 28/11/2023